Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744754-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DIRETÓRIO REGIONAL NO DF, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.323, de 17 de outubro de 2023, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso para ocupação de áreas públicas contíguas aos lotes destinados ao uso residencial localizados nas Regiões Administrativas do Lago Sul e do Lago Norte. O autor alega que a matéria de fundo da norma em debate relaciona-se ao uso do solo, e, portanto, cuida-se de matéria reservada à lei complementar, nos termos dos artigos 75, parágrafo único, inciso IX, e 316, §2o, da Lei Orgânica. Sustenta que o processo legislativo não observou o que estabelece o art. 321 da Lei Orgânica, que impõe a necessidade de realização de mecanismo de participação popular em matéria legislativa que trate sobre o uso e ocupação do solo. Discorre sobre a irregularidade na ocupação de terreno público à beira do Lago Paranoá para finalidade particular, e, nesse contexto, considera que a lei em questão viola os seguintes artigos da Lei Orgânica: 312, inciso VI, 51, 201, 204, 278, 280, 19, 225 e 165, inciso IX. Refere-se, ainda, ao que decidido no âmbito da Ação Civil Pública no 2005.01.1.090580-7, com sentença transitada em julgado desde meados de 2012, em que se determinou uma série de medidas para evitar uma nova tentativa de se burlar a Lei Orgânica do Distrito Federal, exigindo-se a demolição de construções e de instalações erguidas na Área de Proteção Permanente (APP) do Lago Paranoá. Cita julgados desta Corte sobre o assunto. Assegura que a Lei Distrital no 7.323/2023 ofende o princípio da impessoalidade, consubstanciado pelo desvio de finalidade e pela falta de isonomia. Indica contrariedade ao art. 19, caput, da Lei Orgânica. Aponta, ainda, ofensa ao princípio do interesse público, invocando a impossibilidade de gozo privativo de bem de uso comum do povo. Faz alusão à norma paradigma e indica contrariedade aos artigos 278 e 19 do referido diploma legal. Finaliza aduzindo a inconstitucionalidade da norma por afronta ao art. 165, inciso XI, da Lei Orgânica do Distrito Federal no que concerne à lesividade ao meio ambiente, oportunidade em que, dentre outros pontos, destaca que a área objeto da Lei Distrital no 7.323/2023 também está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá. Quanto ao pedido cautelar, cita a disposição contida no art. 10, §3o, da Lei no 9.868/1999, e ressalta que, diante de excepcional urgência, a Corte pode deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Avalia que, na hipótese de a norma impugnada surtir efeitos imediatos, os moradores que residem à beira do Lago Paranoá usufruirão indevidamente do solo, podendo resultar em consequências irreversíveis para o meio ambiente da Capital Federal. Com esses argumentos, em síntese, deduz os seguintes pedidos, verbis: (...) b) na forma dos arts. 10 e 11 da Lei no 9.868/1999, aplicável subsidiariamente à presente ADI, o deferimento de medida cautelar para assegurar a eficácia da demanda cognitiva e SUSPENDER os efeitos da Lei Distrital no 7.323/2023 até o julgamento final da presente controvérsia, impedindo, inclusive, a construção e/ou ocupação de terreno público às margens do Lago Paranoá e em becos do Lago Norte e Lago Sul em virtude de patente violação ao processo legislativo da norma impugnada (afronta ao artigo 75, parágrafo único, IX; artigo 316, § 2o; artigo 321, parágrafo único; da Lei Orgânica do Distrito Federal) e evidente irregularidade na ocupação de terreno público à beira do Lago Paranoá para finalidade particular (afronta do art. 1o, art. 2o, art. 3o, art. 4o, art. 5o, art. 6o, art. 7o, art. 8o da Lei Distrital no 7.323/2023 ao expresso teor do art. 312, VI; artigo 51; artigo 201; artigo 204; artigo 278; artigo 280; art. 19; art. 225; 165, XI, da Lei Orgânica do Distrito Federal). c) caso não seja deferido o pedido, que imprima à presente ADI o rito sumário do art. 12 da Lei no 9.868/1999, em razão da relevância e urgência da matéria e de seu especial significado para a ordem jurídica e ambiental da Capital Federal; d) decorrido o prazo das informações, seja determinada a oitiva sucessiva do Exmo. Procurador-Geral do Distrito Federal e do Exmo. Procurador-Geral de Justiça; e) após o devido processo legal, no mérito, que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial da ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.323/2023, impedindo a construção e/ou a ocupação de terreno público às margens do Lago Paranoá e em becos do Lago Norte e Lago Sul, em virtude de patente violação ao processo legislativo da norma impugnada (afronta ao artigo 75, parágrafo único, IX; artigo 316, § 2o; artigo 321, parágrafo único; da Lei Orgânica do Distrito Federal) e evidente irregularidade na ocupação de terreno público à beira do Lago Paranoá para finalidade particular (afronta do art. 1o, art. 2o, art. 3o, art. 4o, art. 5o, art. 6o, art. 7o, art. 8o da Lei Distrital no 7.323/2023 ao expresso teor do art. 312, VI; artigo 51; artigo 201; artigo 204; artigo 278; artigo 280; art. 19; art. 225; 165, XI, da Lei Orgânica do Distrito Federal). (...) (id. 52544582 – p. 30/31) É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de natureza liminar, por força de determinação expressa contida no art. 8o, §5o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008), incide na espécie as disposições da Seção II do Capítulo II da Lei no 9.868/1999 (artigos 10 a 12), que trata do processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A regulamentação interna do procedimento, por sua vez, encontra-se disciplinada nos artigos 144 a 146 do RITJDFT. Com efeito, não evidencio excepcional urgência que justifique a aplicação, no presente caso, do disposto no §3o do art. 10 da Lei no 9.868/1999, que autoriza a análise da medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Observo, contudo, que a matéria submetida à apreciação desta Corte de Justiça ostenta inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, de tal modo a reclamar a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e art. 146 do RITJDFT, permitindo-se, assim, imprimir celeridade e definitividade à solução da questão. Sendo assim, solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à Câmara Legislativa do DF. Decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, colha-se manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento definitivo da ação. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora